Tribunal: TCU
Processo: 027.816/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9106/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.816/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Abigail da Conceicao Silva Pereira (CPF XXX.641.986-XX); Clecio Campi Murta (CPF XXX.186.216-XX); Duarte Augusto Costa (CPF XXX.021.606-XX) e Marcilio Soares Moreira (CPF XXX.679.666-XX). 1.3. Unidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.